Tribunal: STJ
Processo: 0063843-56.2004.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543682 - SP(2024/0005168-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
SUZANA RIBEIRO MIRANDA TAMASSIA - SP247150
ASLAN FERNANDES CHEREM - SP481533
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:11
Código de Controle do Documento: 6ebb9baa-4ec2-4a64-a139-b0a00e18eb3a

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:11
Código de Controle do Documento: 6ebb9baa-4ec2-4a64-a139-b0a00e18eb3a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543682 - SP(2024/0005168-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
ASLAN FERNANDES CHEREM - SP481533
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
rejeTrata-se de embargos de declaração opostos por VELLOZA ADVOGADOS
contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou
ASSOCIADOS
provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. O aresto encontra-se assim ementado (fls.
):
1.554/1.555

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. ARTIGO 20, § 4o, DO
. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR FIXO.
CPC/1973
IRRISORIEDADE. REVISÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE, NO
Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

CASO
CONCRETO.
PECULIARIDADES.
AUSÊNCIA
DE
CAUSALIDADE.
.
. SUPERAÇÃO
REFORMATIO IN PEJUS BIS IN IDEM
DA SÚMULA 7. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão do
Tribunal de origem que acolheu Embargos de Declaração para suprir omissão
sobre os critérios legais empregados na fixação da verba honorária, mantendo-
a no mesmo patamar estipulado em primeiro grau, qual seja, em R$ 1.000,00
(mil reais). Na origem, trata-se de execução fiscal extinta pela Exequente
(União) em função do cancelamento do débito. O Agravante, patrono da
Executada, busca a majoração do
fixado, alegando a manifesta
quantum
irrisoriedade do valor ante o elevado valor da causa e a violação ao artigo 20,
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a adoção dos critérios de
apreciação equitativa previstos no artigo 20, § 4o, do
autoriza a
CPC/1973
fixação de honorários em valor certo, sem adstrição aos limites percentuais do
§ 3o. Não obstante, o STJ admite, em hipóteses excepcionais, o afastamento da
Súmula 7 para revisar honorários quando o valor for manifestamente
exorbitante ou irrisório.
3. Na hipótese, embora o valor de honorários fixado em relação ao valor da
causa possa ser considerado, sob a perspectiva meramente percentual,
irrisório, o Tribunal de origem delineou peculiaridades fáticas que afastam a
irrazoabilidade e a necessidade de majoração.
4. O acórdão recorrido concluiu, com lastro no princípio da indisponibilidade,
que o ajuizamento da Execução Fiscal pela União, em 2004, era medida
adequada, considerando o estado de incerteza do crédito tributário à época,
objeto de debate no bojo de Mandado de Segurança com liminar
posteriormente revogada. A instância ordinária destacou, como fundamento
prévio e autônomo, que, no caso concreto, sequer seriam devidos honorários
de sucumbência à Executada, pois o princípio da causalidade não se aplicaria
plenamente, dada a razoabilidade da propositura do feito. Adicionalmente, a
Corte
ressaltou a incidência de
, uma vez que o patrono já
a quo
bis in idem
havia sido agraciado com honorários nos Embargos à Execução conexos.
5. Ao entender que os honorários sequer seriam cabíveis no caso concreto,
o Sodalício limitou-se a declarar a manutenção da quantia estipulada em
primeira instância, argumentando que o faria única e exclusivamnete
para evitar a
, pois somente a Executada havia
reformatio in pejus
pleiteado a reforma da sentença.
6. Os fundamentos empregados precedem e prevalecem sobre a discussão
puramente quantitativa dos honorários fixados com base no artigo 20, §
4o, do
afastando-se a aplicação da jurisprudência consolidada
CPC/73,
desta Corte pela irrisoriedade de valores a título de honorários
sucumbenciais estipulados em patamar inferior a 1% sobre o valor da
causa.
7. A revisão do valor dos honorários, nessas circunstâncias peculiares,
implicaria não apenas revaloração dos critérios de equidade, mas sim o
completo desvirtuamento dos pressupostos fáticos estabelecidos pelo
Tribunal Regional Federal que levaram à conclusão de que a verba
sequer seria devida. Outrossim, a aplicação do verbete sumula 7, para
não conhecer do apelo nobre, deve ser mantida, sob outros fundamentos,
considerando que as razões do acórdão recorrido são prévios ao exame
dos critérios do artigo 20, § 4o, do
e que a manutenção do valor
CPC/73,
Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

irrisório é justificada por peculiaridades fáticas devidamente explicitadas
pelo Tribunal de origem.
8. Agravo Interno não provido. (grifei)

Nos presentes embargos de declaração, sustenta-se a existência de omissão e
contradição no julgado, especialmente quanto à aplicação da
. Alega que o próprio
Súmula 7/STJ
acórdão reconhece a possibilidade de superação do referido óbice em hipóteses de honorários
fixados em patamar irrisório, mas, contraditoriamente, mantém sua incidência para afastar a
revisão da verba fixada em R$ 1.000,00, correspondente a percentual ínfimo em relação ao valor
da causa. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da existência de sucumbência, afirmando que
o acórdão reconheceu que a verba honorária sequer seria devida, mas a manteve em razão da
vedação à
, sem observar os critérios legais de fixação previstos no
do
reformatio in pejus
art. 20
. Aponta, igualmente, omissão quanto ao fundamento relativo à ocorrência de bis in
CPC/1973
idem na condenação sucumbencial, sustentando que tal circunstância não afasta a necessidade de
análise da adequação e proporcionalidade da verba honorária fixada.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios
apontados e permitir o reexame da controvérsia, com a consequente adequação da verba
honorária.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls.
):
1.554/1.555

Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

De fato, não se olvida que esta Corte tem reiteradamente admitido a
intervenção para impedir o aviltamento dos honorários definidos por
apreciação equitativa, conforme a regra do artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil de 1973. Nesse sentido:
(...)
Contudo, o presente caso exige uma análise meticulosa das peculiaridades
fáticas e jurídicas delineadas pelo Tribunal de origem.
O Tribunal
examinou o contexto da ação proposta pela União,
a quo
concluindo expressamente que o ajuizamento da Execução Fiscal não ocorreu
de forma descabida. Esta conclusão decorreu da análise do cenário de
incerteza do crédito tributário à época, considerando a sucessão de ações
judiciais e o dever da Fazenda Nacional de atuar pautada pelo princípio da
indisponibilidade do crédito público. Ao concluir que a propositura da
execução foi razoável, a Corte de origem estabeleceu a premissa de que a
União não deu causa desnecessária ao processo, aplicando o princípio da
causalidade de forma mitigada.
A esse propósito, trago novamente à colação o seguinte excerto do julgado:

A execução foi proposta em virtude do não pagamento da Contribuição
Social sobreo Lucro Líquido - CSLL do mês de julho de 1992. Todavia,
como bem ressaltado na sentença que julgou os embargos à
execução, pendia no Mandado de Segurança de no
1999.61.00.060525-3 discussão sobre a exigibilidade da CSLL, em
que foi concedida liminar, posteriormente revogada por sentença
que denegou a segurança, com intimação ocorrida em 18/11/2004.
A presente ação executiva foi ajuizada em
(fls.
).
02/12/2004
235/241
Portanto, quando do ajuizamento da execução fiscal não havia
decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.
Inexistindo causa impeditiva, bem como pelo fato de que até o
desfecho do mandado de segurança não poderia a União prever se
sobreviria, no futuro, decisão judicial reconhecendo a isenção da
CSLL para o ano de 1992, era razoável a propositura da execução
fiscal pela União Federal, como ato administrativo vinculado.
Assim, vislumbro que sequer haveria de existir, no caso presente,
condenação da exequente em verbas sucumbenciais.
Contudo, para que não se configure "reformatio in pejus", os
honorários fixados na r. sentença devem ser mantidos em
R$1.000,00 (um mil reais).

O raciocínio do aresto é cristalino ao afirmar que, pelos fundamentos
expostos -razoabilidade do ajuizamento da execução e incerteza do crédito -,
sequer caberia condenação da União em verbas sucumbenciais no
presente feito. O valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença foi mantido
unicamente para não incorrer em
, uma vez que apenas
reformatio in pejus
o patrono da executada recorreu da sentença, e a reforma para reduzir a
condenação a zero era vedada.
Portanto, o fundamento que sustenta a manutenção do valor mínimo de
honorários advocatícios não decorre da mera valoração do trabalho do
Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

causídico à luz do artigo 20, § 4o, do
mas sim da prévia conclusão
CPC/73,
do Tribunal de origem sobre a indevida sucumbência à luz do princípio
.
da causalidade
Ademais, o acórdão combatido considerou a ocorrência de
na
bis in idem
condenação sucumbencial, tendo em vista que o polo executado já havia
obtido a condenação da União em honorários nos Embargos à Execução
correlatos à dívida. Observe-se:

Assim, no julgamento a ser proferido nesta Corte não se pode
majorar a condenação da União em honorários advocatícios em
primeiro grau, pois isso seria exacerbar a incidência do bis in idem
quanto aos honorários advocatícios, sobretudo depois que a
exequente foi sucumbente no julgamento dos embargos à execução
de n. 2006.61.82.038435-8.
[...]
Destaco que o § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época da prolação da sentença, permitia um juízo
de equidade sobre a verba honorária, juízo esse que comporta a
eleição de um valor fixo, mesmo que inferior ao percentual de 10%
sobre o valor da causa.
Na singularidade, verifica-se que a fixação da verba honorária
atendeu as normas constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do
referido dispositivo legal.
[...]

Nessa linha intelecitva, o patamar de R$ 1.000,00, embora percentualmente
baixo em relação ao valor da causa (R$ 18.242.853,82), revela-se justificado e
razoável no contexto factual delineado pelo Tribunal de origem, cujos
fundamentos fáticos e jurídicos (princípio da causalidade e
)
bis in idem
precedem e limitam o exame do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73.
A revisão do valor dos honorários, nessas circunstâncias peculiares,
implicaria não apenas revaloração dos critérios de equidade, mas sim o
completo desvirtuamento dos pressupostos fáticos estabelecidos pelo
Tribunal Regional Federal que levaram à conclusão de que a verba, se
devida, o seria em grau mínimo, ou zero.
Outrossim, a aplicação do verbete sumula 7 deve ser mantida, sob outros
fundamentos, considerando que as razões do acórdão recorrido são
prévios ao exame dos critérios do artigo 20, § 4o, do
e que a
CPC/73,
manutenção do valor irrisório é justificada por peculiaridades fáticas
devidamente explicitadas pelo Tribunal de origem em sede de juízo de
retratação.

Do que se nota, o aresto apresenta clareza meridiana a respeito das
especificidades do caso concreto que levaram a Turma a afastar a aplicação da jurisprudência
formada a respeito da impossibilidade de fixação de honorários, por equidade, em valor
irrisório. Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:30
Código de Controle do Documento: 476c6f4c-b908-494c-b1b5-712d431eb492

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.543.682 / SP
Número Registro: 2024/0005168-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00638435620044036182 1637488 200461820638438 201502492140 638435620044036182
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
SUZANA RIBEIRO MIRANDA TAMASSIA - SP247150
ASLAN FERNANDES CHEREM - SP481533
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
SUZANA RIBEIRO MIRANDA TAMASSIA - SP247150
ASLAN FERNANDES CHEREM - SP481533
Documento eletrônico VDA56935294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: c0cfe63c-8a9b-4a08-b7ff-b3514829d64f

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: c0cfe63c-8a9b-4a08-b7ff-b3514829d64f